Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727382-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENI DE SOUSA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSENI DE SOUSA COSTA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferida nos autos de no 0703757-37.2020.8.07.0018. O Agravante JOSENI DE SOUSA COSTA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência. Em Certidão de ID 19388918, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante JOSENI DE SOUSA COSTA se manifestar acerca do Despacho de ID 18796018. Benefício da gratuidade judiciária indeferido em Decisão de ID 19527042. A parte Agravante traz aos autos declaração de trabalho e pleiteia a gratuidade de justiça no ID 20037945. É o relatório. DECIDO. Decisão de ID 18527042 ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade de justiça, verbis: A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, o Agravante JOSENI DE SOUSA COSTA permaneceu inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. O esvaimento do prazo para se manifestar faz incidir o Art. 223 do CPC ao dispor que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Não é o caso dos autos. O Despacho de ID 18796018 intimou a parte Agravante para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e/ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em que pese o pedido de gratuidade reiterado após a Decisão de indeferimento, a declaração de trabalho restou aquém do que foi enunciado pelo Despacho, tornando, portanto, insuficiente a averiguação de hipossuficiência. Frisa-se que a jurisprudência desta corte é cediça ao dispor que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão-somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. "A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício." (Acórdão 1026059, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017) Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 909.951/SP ao firmar o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, sequer o preparo em dobro. Ante o exposto, nada a deferir quanto ao pedido em petição de ID 20037945. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso ou cumprimento da referida decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 16:12:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador